Tribunal: TJMT
Processo: 1006993-93.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006993-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), MARLI DE OLIVEIRA GOLON - CPF: 864.385.579-00 (EMBARGANTE), CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (EMBARGADO), MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (EMBARGADO), HALINA HELENA MATIAS JUNQUEIRA MAXIMIANO - CPF: 020.796.201-42 (EMBARGADO), KARINA HELENA SIMOES MATIAS JUNQUEIRA - CPF: 049.895.151-02 (EMBARGADO), SEMEATO SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 92.015.064/0001-84 (EMBARGADO), MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), TELMA DE MEDEIROS ROSA - CPF: 394.504.900-82 (ADVOGADO), HAMILTON ROSA - CPF: 158.145.480-53 (ADVOGADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (ADVOGADO), ALESSON HENRIQUE PAGANIN - CPF: 030.375.750-77 (ADVOGADO), CRISTINA CARLA RODRIGUES - CPF: 828.234.480-04 (ADVOGADO), SABRINA DAIANE STAATS - CPF: 032.674.120-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO APRESENTADA PELA ESPOSA DO EXECUTADO COM ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS DE LEI MENCIONADOS – INOCORRÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARLI DE OLIVEIRA GOLON contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006993-93.2022.8.11.0000, interposto pela embargante, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, convertida em “
Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
”

(Proc. nº 0001630-12.2001.8.11.0055), ajuizada contra MÁRIO GOLON, esposo da embargante/agravante, por CALCÁRIO TANGARÁ – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., na qual figuram como terceiros interessados a empresa SEMEATO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO e as pessoas físicas HALINA HELENA MATIAS JUNQUEIRA MAXIMIANO e KARINA HELENA SIMÕES MATIAS JUNQUEIRA, rejeitou a impugnação à arrematação oposta pela embargante/agravante por entender inexistente a alegada nulidade, já que válida sua intimação por hora certa acerca da penhora do imóvel arrematado; por admitir que, não sendo ela parte integrante do polo passivo da execução, “
não há que se falar na necessidade de nomeação de curador especial para que seja garantida a defesa
”, e por reputar dispensável sua intimação pessoal da arrematação, posto que validamente intimada da penhora. A r. decisão agravada, mantida pelo v. acórdão embargado, ainda repeliu a arguição de nulidade pelo transcurso de mais de dois anos entre avaliação e arrematação do bem por verificar que “
não houve qualquer recurso ou irresignação por parte do executado
(...)
quando da avaliação
” e por entender que “
era de incumbência da parte executada, no momento adequado, defender que, na data da hasta pública, o seu imóvel valia bem mais do que o oferecido
”, anotando, por fim, que “
a atualização do valor, realizada em momento posterior, pelo cônjuge, que sequer é parte no processo, não pode retroagir para prejudicar o arrematante, que ofertou, no momento oportuno, valor dentro do estabelecido no edital
” (cf. Id. nº 79962678 dos autos de origem e Id. nº 142092687 dos presentes autos).

A embargante/agravante sustenta apenas que o v. acórdão embargado “
não enfrentou, não debateu, não deliberou sobre os dispositivos legais expressamente prequestionados
”, notadamente o art. 5º, II, XXIII, XXIV e LV, da Constituição Federal, os arts. 9º, II, e 655, §2º, do CPC/1973, e os arts. 8º e 805 do CPC/2015, posto que, segundo argumenta, o aresto lhe negou “
direito de defesa na execução movida contra o seu marido Mário Golon, com a expropriação de imóvel que integra o patrimônio do casal
”, e lhe negou “
direito à defesa, ao contraditório e a ampla defesa na execução movida contra seu marido Mário Golon, mas que atinge patrimônio seu
”, e, por fim, validou “
a arrematação judicial de um imóvel com avaliação realizada há mais de 03 (três) anos
” (sic – cf. Id. nº 143283674 - Pág. 3/4).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, “
sanando as omissões retro apontadas
”, dando-lhes, consequentemente, “
caráter infringente para prover o agravo de instrumento
” (sic – cf. Id. nº 143283674 - Pág. 4).

Intimados, os embargados/agravados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 144696178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Após contextualização fática, o v. acórdão embargado desproveu o RAI nº 1006993-93.2022.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“O MM. Juiz tem plena razão ao pontuar que a regra de intimação do cônjuge da parte executada, prevista no art. 655, §2º, do CPC/1973, reproduzida no art. 842 do CPC/2015, “
tem como objetivo cientificar acerca da ocorrência da constrição
”, ou, nas palavras da Exma. Sr. Ministra Nancy Andrighi quando do julgamento do REsp nº 1.643.012/RS, expressamente mencionado pela agravante nas razões recursais, “
visa proteger os interesses da cônjuge do executado que é proprietário do bem imóvel penhorado
”. E, ao contrário do que parece entender a agravante, isso não significa que essa intimação
“
tem a natureza de citação
”.

Esse equívoco parece decorrer da falha de compreensão acerca das diferenças entre esses atos processuais, apesar seus conceitos estarem claramente definidos nos arts. 213 e 234 do CPC/1973, correspondentes aos arts. 238 e 269 do CPC/2015, esses que dispõem que “
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo
” e que “
citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”.

Ora, se tanto o art. 655, §2º, do CPC/1973, quanto o art. 842 do CPC/2015, dizem que “
será intimado também o cônjuge do executado
”, é absolutamente evidente que, em ambos os ordenamentos jurídicos, revogado e vigente, essa intimação visa exclusivamente cientificar o cônjuge acerca da constrição; se assim não fosse, e se a “
mens legis
” fosse a convocação “
para integrar a relação processual
”, teria o legislador promulgado norma dizendo que, nessas hipóteses, seria
citado
também o cônjuge do executado.

E, se não estamos diante de falta de resposta à citação “
para integrar a relação processual
”, que exige sejam as partes representadas por detentor de capacidade postulatória, razão da existência da obrigação de curador especial para réus e executados revéis, mas diante de hipótese em que, regularmente cientificada da penhora, a cônjuge do executado nada manifestou, não se poderia realmente falar, de forma alguma, em nulidade por falta de nomeação de curador especial.

Aliás, só pelo fato de ser casada com o executado Mário Golon, com quem compartilha o mesmo teto há décadas, não poderia a agravante afirmar com seriedade que não teve conhecimento da penhora do imóvel, mas, para além disso, convém relembrar que uma Oficial de Justiça certificou que ela se recusou a assinar o mandado de intimação da penhora de um imóvel, e que outro Oficial de Justiça procedeu à sua intimação por hora certa sobre a penhora do segundo imóvel somente após conversar com funcionária doméstica localizada no interior de sua residência, circunstâncias que, como bem apontado pelo MM. Juiz, “
apenas reforçam que
(a agravante)
estava se esquivando do recebimento da intimação
”.

E, ainda que o executado tivesse impressionantemente sonegado à esposa a notícia de que teve contra si ajuizada ação de Execução nos idos de maio de 2001, é evidente que ela tomou conhecimento disso ainda no final de 2003, quando, conforme certificado pela Oficial de Justiça, “
se recusou a exarar sua nota de ciente, mas ficou ciente da referida penhora
” (cf. Id. nº 76050051 - Pág. 39 dos autos de origem).

Razão igualmente acompanha o magistrado de piso quando afirma que a agravante “
tinha pleno conhecimento da execução em curso e manteve-se inerte durante todo o seu caminhar
”, o que, de um lado, realmente conduz à conclusão de que a recorrente “
não pode, neste momento, após a arrematação, valer-se da sua postura inerte para buscar a invalidação dos atos processuais
”, e, lado outro, revela que, muito além de atrair aplicação do princípio “
venire contra factum proprium
”, a queixa da falta de nomeação de curador especial, se fosse minimamente pertinente, caracterizaria invariavelmente arguição de nulidade de algibeira, porque suscitada em meados de 2021, dezessete anos depois de sua intimação sobre a penhora, no final de 2003.

Quanto à suposta nulidade por falta de intimação pessoal acerca da arrematação, melhor sorte não acompanha a recorrente, pois, conforme jurisprudência do eg. STJ pacificada há mais de uma década, essa providência “
é necessária apenas em relação ao devedor-executado, cujo bem será alienado, sendo desnecessária em relação ao seu cônjuge
”. (...)

Por fim, também merece rejeição a tese de que a arrematação mais de três anos após a avaliação do imóvel constitui violação o princípio da menor onerosidade da execução, não só pelo fato de que o executado nunca se insurgiu contra “
a avaliação levada a efeito pelo Oficial de Justiça
”, conforme mencionado pelo MM. Juiz, nem porque a agravante, ciente da tramitação da execução, nunca compareceu aos autos para defender seus interesses, mas porque, ao fazê-lo somente agora, com claro intuito de retardar tanto quanto possível a satisfação do crédito exequendo, manifestou insurgência de forma absolutamente genérica, sem nem ao menos se dar ao trabalho de apontar, com precisão, qualquer hipótese autorizadora da realização de nova avaliação, na forma do art. 873 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada”.

Como visto, o v. acórdão embargado enfrentou as arguições de nulidade repetidas em grau recursal pela embargante Marli Golon, explicando suficientemente as razões pelas quais a simples invocação dos artigos de lei mencionados não socorre sua pretensão, não havendo, portanto, qualquer omissão decisória a ser sanada pela via dos Embargos de Declaração, estes que, a despeito do pedido de concessão de efeito infringente, parecem devotados unicamente ao prequestionamento da matéria para viabilizar acesso às instâncias superiores.

Ocorre que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022